Tribunal: TJES
Processo: 5007978-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007978-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ROZARIO SPADA

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRATAMENTO MÉDICO DISPONIBILIZADO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator consistente no indeferimento de pedido de prisão domiciliar. O paciente, acometido de afundamento no crânio, necessita de neurocirurgia, cujo agendamento no SUS ainda não foi realizado. O impetrante sustenta que a permanência em domicílio facilitaria a arrecadação de recursos para tratamento particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de Habeas Corpus como substitutivo do agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal; e (ii) estabelecer se o estado de saúde do paciente justifica a concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não se presta ao reexame de decisão judicial que comporta impugnação por meio de recurso próprio, nos termos do art. 197 da LEP. A jurisprudência do TJES e do STJ não admite o uso do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

4. A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da LEP, pode ser concedida a presos em regime aberto ou, excepcionalmente, a reclusos acometidos por doença grave sem possibilidade de tratamento no sistema prisional. No caso, não há prova de que a unidade prisional não seja capaz de fornecer o tratamento necessário, sendo demonstrado que o paciente está recebendo acompanhamento regular da equipe médica e de enfermagem.

5. A eventual demora na regulação de atendimento via SUS não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sobretudo quando há previsão legal de saída para tratamento de saúde, mediante autorização da direção da unidade prisional, conforme os arts. 43 e 120, II, da LEP.

6. O pedido subsidiário de agendamento de procedimento médico pelo SUS ou em hospital particular sem ônus ao paciente não pode ser analisado em sede de Habeas Corpus, cuja finalidade é restrita à tutela da liberdade de locomoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é via adequada para impugnar decisão judicial que comporta agravo de execução, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A prisão domiciliar por motivo de saúde somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

3. A ação de Habeas Corpus não se presta à determinação de medidas administrativas ou assistenciais relativas ao Sistema Único de Saúde.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 43, 117 e 120, II; CPP, art. 647-A, parágrafo único; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 955.359/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJES, HC 5017329-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 09.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE ROZARIO SPADA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos do processo de execução nº 2000579-18.2019.8.08.0011, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

O impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente é acometido de enfermidade (afundamento no crânio) e que necessita da realização de cirurgia com urgência, contudo, segue aguardando atendimento para neurocirurgia via Sistema Único de Saúde - SUS.

Aponta que a "
concessão da prisão domiciliar possibilita que o paciente juntamente com seus familiares arrecade o montante suficiente para buscar as vias particulares para resolução do problema
".

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, colocando o paciente em prisão domiciliar e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Em caráter subsidiário, requer "
seja determinado com urgência o agendamento para neurocirurgia e neurologia clínica via Sistema Único de Saúde, ou ainda que se possível e necessário for, via hospital particular SEM ÔNUS AO PACIENTE
".

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13842606).

Decisão de ID nº 13919522, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13981709), opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE ROZARIO SPADA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos do processo de execução nº 2000579-18.2019.8.08.0011, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

O impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente é acometido de enfermidade (afundamento no crânio) e que necessita da realização de cirurgia com urgência, contudo, segue aguardando atendimento para neurocirurgia via Sistema Único de Saúde - SUS.

Aponta que a "
concessão da prisão domiciliar possibilita que o paciente juntamente com seus familiares arrecade o montante suficiente para buscar as vias particulares para resolução do problema
".

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, colocando o paciente em prisão domiciliar e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Em caráter subsidiário, requer "
seja determinado com urgência o agendamento para neurocirurgia e neurologia clínica via Sistema Único de Saúde, ou ainda que se possível e necessário for, via hospital particular SEM ÔNUS AO PACIENTE
".

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Inicialmente, como pontuado pela Procuradoria de Justiça, verifica-se que o presente Habeas Corpus está sendo utilizado como meio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Execução, a qual desafia o recurso de agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nessa linha, a jurisprudência aponta “
pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução
”. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL 5017329-04.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2025).

Embora seja possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator, vejamos:

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
prisão domiciliar, conforme o art. 117 da Lei de Execução Penal, é admitida para presos em regime aberto, salvo exceções em que o recluso, mesmo em regime fechado ou semiaberto, esteja acometido por doença grave
e o tratamento necessário não possa ser prestado no ambiente prisional
”
(AgRg no HC n. 955.359/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, conforme se verifica do relatório de ID nº 13810484, o paciente se encontra em tratamento médico em virtude de afundamento de crânio decorrente de projétil de arma de fogo, necessitando de cirurgia, e, atualmente, está em acompanhamento regular pela equipe multidisciplinar da unidade prisional.

Como assentado na decisão liminar, o impetrante não logrou demonstrar que a unidade prisional não pode fornecer o tratamento necessário para a enfermidade do paciente, fundamentando o seu pedido numa suposta demora no encaminhamento do coato a atendimento com neurocirurgião via SUS.

Ocorre que eventual demora no atendimento via SUS não autoriza,
per si
, a colocação em prisão domiciliar, já que a situação em nada se alteraria com o paciente em seu domicílio.

Caso o paciente ou os seus familiares possuam condições para encaminhamento à assistência médica particular, o que, igualmente, não foi demonstrado, o fato de ele estar encarcerado não obsta que seja feito requerimento de permissão de saída à direção da unidade prisional para que possa comparecer à consulta médica particular, consoante previsão dos arts. 43 e 120, II, da Lei de Execuções Penais.

Certo que em caso de eventual indeferimento por parte da direção da unidade prisional o juízo da execução poderá ser instado para avaliar as razões da negativa, o que não ocorreu no caso em análise.

De outra banda, em consulta ao Sistema INFOPEN-ES, pude constatar que o paciente vem recebendo o acompanhamento necessário por parte da equipe de saúde da unidade prisional, tendo recebido atendimento médico no dia 15/05/2025 e de enfermagem nos dias 19, 25, 26, 28 e 30 de maio de 2025 e, mais recentemente, no dia 02/06/2025.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para que “
seja determinado com urgência o agendamento para neurocirurgia e neurologia clínica via Sistema Único de Saúde, ou ainda que se possível e necessário for, via hospital particular SEM ÔNUS AO PACIENTE
”, destaco que tal pedido deve se requerido nas vias adequadas, já que a ação constitucional de Habeas Corpus se limita a tutelar o direito de ir e vir.

Ante todo o exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.